Tribunal: TJSP
Processo: 1501625-92.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Apelação. Vias de fato e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso defensivo visando a reforma da r. sentença por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de retificação da dosimetria penal, alteração do regime imposto e concessão da justiça gratuita ao apelante. Parcial acolhimento. Com efeito, em que pesem as alegações defensivas, a solução

Ementa:
Apelação. Vias de fato e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Recurso defensivo visando a reforma da r. sentença por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de retificação da dosimetria penal, alteração do regime imposto e concessão da justiça gratuita ao apelante. Parcial acolhimento. Com efeito, em que pesem as alegações defensivas, a solução absolutória não se mostra possível. Ao reverso do sustentado pela defesa, a condenação do recorrente não está amparada unicamente em sua confissão. Conforme se extraí dos autos, a vítima relatou com riqueza de detalhes todas as circunstâncias delitivas. Palavra da vítima que se reveste de especial importância nestas espécies de delitos, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso concreto. Policiais militares que confirmaram ter encontrado a vítima ensanguentada na via pública. Condenação mantida. Dosimetria da pena que merece ser retificada, tão somente para se reconhecer a presença da atenuante da confissão já que, bem ou mal, o recorrente confirmou as agressões em Juízo. Pleitos de detração penal e concessão da justiça gratuita que devem ser deduzidos perante o Juízo das Execuções. Precedentes. Recurso parcialmente provido.